Tribunal: STF
Processo: ARE 1371267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃOFISCAL. COMPENSAÇÃO DE IPI COM COFINS. HOMOLOGAÇÃOPARCIAL. PROVA PERICIAL. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. ARTIGO 373, I, CPC. NEGLIGÊNCIAPROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULOEXECUTIVO.1. O crédito executado refere-se à COFINS, cuja compensação com créditos de IPI nãofoi homologada no PA 11.610.002338/2003-95, não tendo a apelante comprovado, na instância fiscal, que teria direito à totalidade do creditamento do IPI sobre bases econômicas que alegou configurarem insumos abrangidos pelo princípio da não cumulatividade, nos termos do artigo 153, §3º, II, da CF/1988, remanescendo, pois, o débito objeto da execução fiscal em apenso.2. A embargante não produziu prova de que o creditamento de IPI sobre alegados insumos, essenciais à atividade produtiva, era realmente devido, ônus que lhe competia,nos termos do artigo 373, I, do CPC. Com efeito, foi oportunizada a produção da prova requerida, mas após longo trâmite processual e sucessivas prorrogações de prazo, aembargante sequer tomou a iniciativa de juntar nos autos os documentos constantes do processo administrativo, objeto da perícia requerida.3. Não há prova de supostos obstáculos opostos pelo Fisco para acesso ao processo administrativo. Note-se que sequer a negativa do pedido de desarquivamento ou outro óbice restou comprovado, não se aplicando ao caso o artigo 373, §1º, CPC, mormente em hipótese que resta evidenciada a negligência processual.4. Sem condenação em honorários, nos termos do DL 1.025/1969 e Súmula 168/TFR.5. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, § 3º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Senhores Desembargadores, o crédito executado refere-se à COFINS, cujacompensação com créditos de IPI não foi homologada no PA 11.610.002338/2003-95(ID's 133223196, f. 48 e 133223197, f. 1/5).Na instância fiscal, a embargante não logrou êxito em comprovar que teriadireito à totalidade do creditamento do IPI sobre bases econômicas que alegouconfigurarem insumos abrangidos pelo princípio da não cumulatividade, nos termos doartigo 153, §3º, II, da CF/1988, remanescendo o débito objeto da execução fiscal emapenso.Requerida perícia contábil, e após deferimento de sucessivos prazos parajuntada dos documentos pertinentes à análise do pedido, a sentença recorrida declaroua preclusão temporal da prova.De fato, a apelante não produziu prova de que o creditamento de IPI sobrealegados insumos, essenciais à atividade produtiva, era realmente devido, ônus que lhecompetia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.Veja-se que foi oportunizada a produção da prova requerida, mas apóslongo trâmite processual e sucessivas prorrogações de prazo, a apelante sequer juntoudocumentos constantes do processo administrativo, objeto da perícia requerida. Não há prova de supostos obstáculos opostos pelo Fisco para acesso aoprocesso administrativo. Note-se que sequer a negativa do pedido de desarquivamentoou outro óbice restou comprovado, inviabilizando a aplicação do artigo 373, §1º, CPC,mormente em hipótese que resta evidenciada a negligência processual.Pontue-se que o primeiro pedido de prazo de trinta dias para juntada dosdocumentos ocorreu em 07/10/2013, sendo que o protocolo do pedido dedesarquivamento informa a data de 15/10/2014, mais de um ano após a concessão deprazo (ID 133223198, f. 12). Ressalte-se, ainda, que o último despacho de deferimentoda prorrogação do prazo, sob pena de preclusão, ocorreu em 23/11/2015 (idem, f. 38).Resta claro, pois, que houve concessão de prazo mais que razoável para ocomplemento da instrução, tanto para juntada de documentos como para a produção daperícia contábil, sendo exclusivamente da embargante o ônus processual pela inércia edesinteresse em produzir a prova do fato constitutivo do direito alegado.Não é ônus do Juízo nem da embargada produzir a prova de interesse daembargante, não se aplicando o princípio da cooperação para impedir preclusão quantoa ato processual de responsabilidade de uma das partes e de seu exclusivo interesseprocessual, até porque prevalece, na execução fiscal e respectivos embargos, apresunção de liquidez e certeza do título executivo caso a embargante não sedesincumba do ônus processual de desconstituir o ato administrativo fiscal.Portanto, a parte não infirmou a legitimidade e veracidade do atoadministrativo impugnado, tampouco a presunção de liquidez e certeza do títuloexecutivo, sendo improcedentes os presentes embargos à execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente